Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO.
I. Caso em exame.
1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal.
II. Questão em discussão.
2. A petição inicial atende ao disposto no art. 319 do CPC e ao estabelecido no art. 6o da Lei no 12.016/2009 por apresentar o ato rechaçado, consistente na omissão estatal na realização de cirurgia de emergência, assim como aponta a autoridade que teria praticado o ato apontado como coator. Além disso, colaciona aos autos documentos que demonstram o estado de saúde do Impetrante e a indicação médica para a intervenção cirúrgica, o que constitui prova pré-constituída suficiente.
3. O Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de indicar a posição do Impetrante no grupo dos que esperam por cirurgia na mesma condição de gravidade, levando à impossibilidade da verificação da regulação adequada, o que autoriza o reconhecimento da violação a direito líquido e certo.
4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
III. Razões de decidir.
5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante.
IV. Dispositivo.
6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido.